Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DESCABIDA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios por ocasião do exame do agravo de instrumento se tal verba não foi arbitrada na decisão agravada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.